Tribunal: TCU
Processo: 034.266/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1790/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos que tratam de monitoramento das seguintes determinações e recomendações consignadas no Acórdão 2212/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, adotado no âmbito do processo TC Processo 019.286/2017-1 (Auditoria no Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF): "9.1. determinar à Subsecretaria de Reordenamento Agrário/Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário que: 9.1.1. adote medidas com o objetivo de aumentar a capilaridade de divulgação do PNCF entre seus potenciais beneficiários, diminuir o prazo médio para finalização de suas operações de financiamento e estabelecer metas operacionais anuais que permitam ao PNCF beneficiar seu público-alvo com quantidade de financiamentos compatível com a capacidade financeira do Fundo de Terras; 9.1.2. estabeleça dinâmica de gestão de riscos na concessão e execução do PNCF, como também na cobrança e fiscalização de crédito, avaliando a possibilidade de incorporar boas práticas similares às adotadas pelos gestores de outras operações voltadas à agricultura familiar, a exemplo do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf. 9.2. recomendar à Subsecretaria de Reordenamento Agrário/Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário que: 9.2.1. realize cruzamentos de dados com a finalidade de dar suporte às atividades de fiscalização das operações de crédito realizadas no âmbito do PNCF e avalie a conveniência e oportunidade de celebrar termos de cooperação/parcerias com entidades de assistência técnica para aumentar a capacidade operacional e viabilizar a fiscalização e o monitoramento dos empreendimentos financiados, a exemplo da iniciativa realizada pela Unidade Técnica Estadual/SC; 9.2.2. examinando as condições operacionais de cada ente federado, adote formas de avaliação de elegibilidade e acesso ao PNCF que permitam maior isonomia, transparência e acessibilidade ao programa, dando-lhe ciência da incompatibilidade com o regulamento atual e da restrição ao acesso decorrente da prática de exigir, de forma exclusiva, declaração de elegibilidade emitida por entidades não públicas do setor agrário. 9.3. determinar à Subsecretaria de Reordenamento Agrário/Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário que encaminhe ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação contendo cronograma, com definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a ser tomadas para: 9.3.1. recuperação dos créditos em situação de atraso nos pagamentos e/ou execução de suas garantias; 9.3.2. cumprimento aos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3033/2012-TCU-Plenário , incluindo metas para solução das irregularidades constatadas nos cruzamentos de dados do presente trabalho, promovendo também a liquidação das garantias dos financiamentos em que as irregularidades forem confirmadas, alertando que novo descumprimento de determinação deste Tribunal poderá implicar responsabilização dos atuais gestores; 9.3.3. inclusão em suas rotinas de fiscalização do exame da legalidade da atuação das associações, sindicatos e entidades de classe do setor agrário com relação a eventual exigência de filiação para endosso de habilitação de interessados em créditos do PNCF, medida que não encontra amparo na Resolução Condraf 120/2018, no Decreto 4.892/2003 ou na LC 93/1998; 9.3.4. implementação das medidas necessárias ao cumprimento das recomendações e determinações dispostas na presente deliberação." Considerando que, após a realização de reunião e diligência, a proposta uniforme da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental foi no seguinte sentido: i) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1 e 9.3.1 do Acórdão 2212/2018-TCU-Plenário ; ii) considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2212/2018-TCU-Plenário ; iii) considerar em cumprimento as determinações dos subitens 9.1.2, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 2212/2018-TCU-Plenário ; iv) considerar não aplicável a determinação contida no subitem 9.3.3 do Acórdão 2212/2018-TCU-Plenário ; considerando que este processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a", do inciso V, do art. 143, do Regimento Interno; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU e 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, no tocante ao monitoramento do Acórdão 2212/2018-TCU-Plenário , em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1 e 9.3.1; b) considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2; c) considerar em cumprimento as determinações dos subitens 9.1.2, 9.3.2 e 9.3.4; d) considerar não aplicável a determinação contida no subitem 9.3.3; e) dar ciência desta decisão acompanhada da instrução da SecexAgroAmbiental à peça 30 ao Departamento de Crédito Fundiário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa; f) apensar estes autos em definitivo ao TC Processo 019.286/2017-1 . 1. Processo TC- Processo 034.266/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.